Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712450-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte embargante em face da decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Os agravantes sustentam que as despesas pessoais do sócio são custeadas pela pessoa jurídica, a qual seria sua única fonte de sustento. Alegam que as despesas mensais são mais elevadas que as receitas, de modo que, quase sempre, a pessoa jurídica opera com margem negativa. Sustentam que a negativa do benefício impede o acesso à jurisdição, diante da determinação de recolhimento de custas, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento do agravo para deferir a gratuidade de justiça, assim como a tutela antecipada requerida na petição inicial. Sem preparo. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando insuficientes os recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante elementos concretos, ilidir tal presunção. No caso dos autos, os extratos da contas bancária da pessoa física (ID 265548428 e seguintes) indicam movimentação financeira razoável, com entradas de aproximadamente R$ 6.000,00 em janeiro de 2026, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em dezembro de 2025 e R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em novembro de 2025. Trata-se de valores substanciais, sobretudo dentro do contexto onde diversas despesas pessoais, como lanchonetes, restaurantes e supermercados são custeados pela pessoa jurídica, conforme extratos de ID 265548423 e seguintes. Cumpre observar, ademais, que entre as movimentações indicadas nos extratos da conta pessoa física há aplicações em investimentos e diversas operações efetivadas para outras contas de titularidade do sócio em outras instituições financeiras, sendo que os extratos dessas contas não foram juntados aos autos. No que se refere à pessoa jurídica, dispõe a Súmula 481 do STJ que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Os extratos de ID 265548423 e seguintes evidenciam a existência de movimentação financeira típica de uma empresa em pleno funcionamento, gozando de saúde financeira suficientes para o adimplemento das despesas processuais, considerando que as entradas sempre cobrem as saídas, mantendo a conta sempre saldo positivo. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, Prima facie, portanto, não se verifica a probabilidade do direito no caso dos agravantes, os quais ostentam movimentação financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora